Tribunal: TJDFT
Processo: 0746890-78.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0746890-78.2023.8.07.0001 RECORRENTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RECORRIDA: CLEONICE PEREIRA DOS SANTOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. PACIENTE DIAGNOSTICADA COM PSEUDOARTOSE. INDICAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO COM UTILIZAÇÃO DE “KIT BIOPAIN MRI”. ILEGÍTIMA NEGATIVA DE CUSTEIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO ADEQUADA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelações interpostas por ambas as partes contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento, julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, para “determinar à requerida que autorize e custeie a realização do procedimento cirúrgico indicado pelo médico assistente com a utilização do Kit Biopain MRI - Larsson, conforme relatório do médico assistente” (ID 73727592). 2. Por meio do Acórdão n. 1903549, esta Turma Cível deu parcial provimento ao apelo anteriormente interposto pela ré, para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à Vara de origem para realização de exame pericial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. As questões em discussão consistem em analisar: (i) no recurso da ré, se a operadora de plano de saúde deve custear procedimento cirúrgico com utilização do equipamento denominado “Kit Biopain MRI”; e (ii) no recurso da autora, se é cabível a majoração do percentual fixado na sentença a título de verba honorária sucumbencial. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O § 12 do art. 10 da Lei n. 9.656/98, incluído pela Lei n. 14.454, de 21 de setembro de 2022, definiu os parâmetros para que, em determinadas situações, os planos de saúde custeiem procedimentos não previstos no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, a exemplo de terapias com recomendação médica, que possuem comprovação da eficácia ou recomendação de órgãos técnicos nacionais ou internacionais. 5. O exame pericial atestou a necessidade e eficácia científica do tratamento cirúrgico e dos materiais indicados à paciente, diagnosticada com “pseudoartrose de artrose do tarso e alterações degenerativas subtalar, com face de dor contínua, moderada, intensidade com escala visual de dor (EVA) em 8-10, (...) com quadro clínico de hiperalgesia crônica e persistente há mais de 4 (quatro) meses” (ID 178122455). 6. Observada a existência de evidências científicas quanto à eficácia do procedimento e dos materiais indicados à paciente, revela-se ilegítima, à luz do art. 10, §§ 12o e 13o, da Lei n. 9.656/98, com redação dada pela Lei n. 14.454/22, a negativa de custeio levada a efeito pela operadora de contrato de assistência à saúde. 7. A causa não revela maiores complexidades e o processo tramitou em tempo razoável, o que denota a possibilidade de fixação da verba honorária no percentual mínimo estabelecido no art. 85, § 2o, do CPC. IV. DISPOSITIVO 8. Recursos conhecidos e desprovidos. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 10 e 12, ambos da Lei 9.656/98, asseverando que não há qualquer ilegalidade ou abusividade em negar procedimento que não se encontra previsto no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, tampouco preenche os critérios para cobertura excepcional; c) artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, ponderando que a função social do contrato não pode servir para determinações ilimitadas e irrestritas. Acrescenta que a limitação contratual invocada, quando da solicitação da parte recorrida, tem fundamento em normas federais e regulamentos específicos, inexistindo qualquer nulidade. Pede, ainda, que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE, OAB/DF 24.923, RAFAEL D’ALESSANDRO CALAF, OAB/DF 17.161, e STHEFANI BRUNELLA REIS, OAB/DF 58.655 (ID 76981437). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). Tampouco cabe subir o apelo especial no que tange à mencionada contrariedade aos artigos 10 e 12, ambos da Lei 9.656/98, e 421 e 422, ambos do Código Civil, pois o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: Diante de tal quadro, observada a existência de evidências científicas quanto à eficácia do procedimento e dos materiais indicados à paciente, revela-se ilegítima, à luz do art. 10, §§ 12o e 13o, da Lei n. 9.656/98, com redação dada pela Lei n. 14.454/22, a negativa de custeio levada a efeito pela operadora de contrato de assistência à saúde. Por isso, escorreita a r. sentença ao julgar procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial (ID 74299980). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, defiro o pedido de publicação, conforme requerido no ID 76981437. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016